Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708865-89.2020.8.07.0004 RECORRENTE: JARDEYSON MARTINS GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. I – Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal. II – Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, por meio das declarações firmes e coesas das vítimas, corroboradas pelos demais elementos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação. III – Aplicada pena de 8 (oito) anos de reclusão para réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o cumprimento inicial da reprimenda. IV – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando a pena superior a 4 (quatro) anos e os crimes foram praticados mediante grave ameaça à pessoa. V – Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório e não houve o reconhecimento do réu pelas vítimas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do TJMG e do TJDFT. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no que concerne à autoria, o acervo probatório é farto, pois todos os elementos produzidos durante a fase inquisitorial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais demonstram sem dúvida que o apelante foi a pessoa que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu celulares e uma bolsa, empreendendo fuga em veículo de propriedade de sua genitora. Colhe-se dos autos que mediante mais de uma ação, o réu subtraiu patrimônios de três vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o que configura a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal Dessa forma, presentes todas as elementares do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, por três vezes em continuidade delitiva, confirmadas a materialidade e a autoria imputada ao réu, deve ser mantida a condenação (ID 40793565 - Pág. 13/14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.221.510/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/3/2023). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.109.273 (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe de 14/4/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (AgRg no AREsp n. 2.232.423/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 2/3/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada transgressão ao artigo 5o, caput e incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (RE 1283858 AgR, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 17/4/2023). Demais disso, a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1361304 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024